Tribunal: TJSP
Processo: 1020124-64.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Inadimplência pelo comprador. Sentença de parcial procedência condenou a autora a restituir 90% dos valores pagos pelo comprador, descontados eventuais valores em aberto a título de despesas propter rem (IPTU, taxa de condomínio, etc). Insurgência da autora. Pleiteia a majoração do percentual de retenção, a incidência de taxa de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Inadimplência pelo comprador. Sentença de parcial procedência condenou a autora a restituir 90% dos valores pagos pelo comprador, descontados eventuais valores em aberto a título de despesas propter rem (IPTU, taxa de condomínio, etc). Insurgência da autora. Pleiteia a majoração do percentual de retenção, a incidência de taxa de fruição do imóvel e a fixação do termo inicial dos juros de mora com o trânsito em julgado. JULGAMENTO. Direito de retenção do vendedor deve se dar sobre os valores efetivamente pagos, sob pena de abusividade. Valor suficiente para custeio das despesas administrativas, considerando o pagamento de mais de quarenta parcelas de financiamento. Entendimento em conformidade com a jurisprudência do E. STJ e desta C. Câmara. Afastado o pedido de cobrança da taxa de fruição. Cláusula abusiva, nos termos da legislação consumerista. Terreno sem edificação, que não sofreu efetiva ocupação ou trouxe qualquer proveito econômico ao adquirente. Ao contrário, a natural valorização dos bens imóveis é vantagem da requerida, que recebe o bem de volta para comercialização. Acolhimento quanto à modificação do termo inicial dos juros de mora, que não deve ser a notificação extrajudicial do comprador inadimplente para pagamento, mas sim o trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato. Sentença parcialmente. Recurso provido em parte.